Tribunal: TJDFT
Processo: 0774189-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0774189-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA GONCALVES MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pagou as custas e preparo (ID 65973331), referente ao recurso inominado, contudo deixou de juntar ao processo as guias, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Fica a parte recorrente intimada a juntar aos autos, no prazo de 48 horas, as guias para recolhimento das custas e preparo, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito